Tribunal: TJSP
Processo: 1020069-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega do imóvel.
Lucros cessantes. Ressarcimento devido. Promissários compradores privados da fruição do imóvel, não entregue no prazo previsto no contrato. Entrega efetuada quando decorridos oito meses do término do prazo de tolerância. Embargo da obra. Evento que não configura caso fortuito

Ementa:
Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega do imóvel.
Lucros cessantes. Ressarcimento devido. Promissários compradores privados da fruição do imóvel, não entregue no prazo previsto no contrato. Entrega efetuada quando decorridos oito meses do término do prazo de tolerância. Embargo da obra. Evento que não configura caso fortuito e, portanto, não tem o condão de desobrigar a promitente vendedora do ressarcimento dos lucros cessantes, devidos no montante mensal correspondente a 0,5% do valor do contrato, atualizado desde sua celebração.
Recurso principal não provido; recurso adesivo provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.